Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-12.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 561.836/RN, (TEMA no 5, de 10/12/2.014, do STF) e no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e deu provimento em

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 561.836/RN, (TEMA no 5, de 10/12/2.014, do STF) e no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e deu provimento em parte ao reexame necessário, para determinar que a atualização monetária se dê pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e que os juros de mora sejam de 0,5% ao mês, afastada a aplicação da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009 – Reestruturação salarial que, segundo o TEMA no 5, supra citado, é o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão ao recálculo dos vencimentos aplicando-se a conversão da Unidade Real de Valor ("URV"), conforme Lei Fed. no 8.880, de 27/05/1.994 – Reestruturação salarial que supriu a defasagem no reajuste salarial da categoria decorrente da conversão em URV prevista na lei federal supra – Posterior previsão sobre os vencimentos dos integrantes do Quadro das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo – Instituição de novos vencimentos e salários, através Lei Comp. Est. no 823, de 19/12/1.996, com início de vigência em 01/10/1.996, em razão do disposto em seu art. 5o – Ajuizamento da ação em 04/01/2.011, quando já transcorridos mais de 05 anos do referido termo inicial – Prejudicada a readequação em relação ao RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento à apelação, para julgar improcedente a ação.